Tribunal: TJSP
Processo: 0005795-40.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Desacolhimento. Necessidade de observância, para o restabelecimento do bom comportamento carcerário, do preconizado no artigo 112, §7o, da Lei no 7.210/84. Requisito subjetivo devidamente preenchido. Exame criminológico que aclara a viabilidade da progressão. A gravidade abstrata do crime

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Desacolhimento. Necessidade de observância, para o restabelecimento do bom comportamento carcerário, do preconizado no artigo 112, §7o, da Lei no 7.210/84. Requisito subjetivo devidamente preenchido. Exame criminológico que aclara a viabilidade da progressão. A gravidade abstrata do crime praticado não constitui elemento que pode influenciar na análise do mérito do sentenciado para a concessão de benefícios executórios. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.